Tribunal: TJES
Processo: 0002676-15.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002676-15.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS RUSSO ALVES DE LIMA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES: INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO: INDENIZAÇÃO NÃO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Preliminar de inovação recursal:
tratando-se de ação anulatória em que a parte autora se limitou a apontar prescrição, decadência e inobservância do prazo para julgamento de recurso, o recorrente, ao inaugurar em sede recursal a alegação de ausência de notificação administrativa e de suas consequências (cerceamento de defesa e necessidade de arquivamento) acabou por recair em patente inovação recursal. Preliminar acolhida.
2.

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
não obstante a profusa peça recursal, o recorrente externou sua irresignação quanto a improcedência dos pedidos. Preliminar rejeitada.
3. Mérito:
do que remanesce do recurso, tem-se por incabível a pretensão indenizatória por carecer o apelante de reconhecimento de pelo menos um dos requisitos legais da responsabilidade civil, qual seja, o ato ilícito.
4.
Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido em parte e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002676-15.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS RUSSO ALVES DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR MONTEIRO COSTA - ES26778-A
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Preliminar de inovação recursal

Conforme consta do relatório, o apelado aponta inovação recursal quanto ao argumento de ausência de notificação da instauração do processo administrativo e de aplicação da penalidade.

Consoante sabido, a questão não deduzida perante o juízo originário e que somente vem a ser alegada nas razões da apelação configura inovação recursal, exceto quando se tratar de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes.

No caso, da análise da lacônica petição inicial vê-se que a pretensão se viu escorada basicamente na alegação de prescrição e de decadência do direito do Estado de aplicar a penalidade e de executá-la, bem como inobservância do art. 261, inciso II e § 10 do CTB.

Os argumentos constaram do relatório da sentença e foram devidamente apreciados, concluindo o juízo originário pela inexistência de nulidade no processo administrativo em questão, razão pela qual, julgados improcedentes os pedidos.

Frise-se que, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, a arguição atinente à falta de notificação no processo administrativo, de cerceamento de defesa e necessidade de arquivamento do auto de infração não configuram matéria de ordem pública cognoscível de ofício, já que diferentemente dos precedentes citados, não estamos diante de uma execução fiscal cujo título executivo padeceria de nulidade.

Assim, tratando-se de ação anulatória em que a parte autora se limitou a apontar prescrição, decadência e inobservância do prazo para julgamento, o recorrente, ao inaugurar em sede recursal a alegação de ausência de notificação administrativa e de suas consequências (cerceamento de defesa e necessidade de arquivamento) acabou por recair em patente inovação recursal.

Desta feita,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto às alegações de ausência de notificação administrativa, de cerceamento de defesa e de necessidade de arquivamento do auto de infração.

É como voto.

VOTO

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Acerca da alegada ausência de dialeticidade recursal, tenho que, não obstante a profusa peça recursal, o recorrente externou sua irresignação quanto a improcedência dos pedidos.

Embora não tenha atacado os fundamentos da sentença acerca da inocorrência de prescrição e decadência, trouxe o apelante em sua peça de irresignação, além da tese inaugurada, os fundamentos pelos quais entende ocorridos danos morais a serem indenizados.

Ademais, merece valoração o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou improcedentes os pedidos formulados pela ora apelante no qual pretendia o reconhecimento de nulidade do processo administrativo que levou à cassação de sua CNH.

Irresignado, sustenta o recorrente basicamente:
a)
ofensa ao devido processo legal diante da falta de notificação de abertura do processo administrativo e da penalidade;
b)
cerceamento de defesa decorrente da ausência de notificação;
c)
necessidade de arquivamento do auto de infração de trânsito;
d)
houve comprovação dos danos morais sofridos.

Diante do acolhimento da preliminar de inovação recursal, que ensejou o não conhecimento do recurso quanto às alegações de ausência de notificação no processo administrativo, de cerceamento de defesa e de necessidade de arquivamento do auto de infração de trânsito, remanesce a necessidade de apreciação das alegações de cabimento de indenização por danos morais.

Feita essa ressalva, destaco de antemão não merecer reforma a sentença. Explico.

Sabe-se que para obtenção de indenização por danos morais requer-se a demonstração de forma cumulativa dos seguintes requisitos: conduta ilícita; dano sofrido pela vítima e nexo de causalidade entre o dano e a conduta. Ausente quaisquer dos requisitos, não cabe indenização.

No caso, sequer houve reconhecimento de qualquer ato ilícito capaz de gerar dano, afinal, não houve reconhecimento de ilegalidade ou nulidade do procedimento administrativo.

Ausente um dos requisitos, no caso, o ato ilícito, não há como acolher a pretensão indenizatória.

Feitas essas considerações, vê-se que com o que restou conhecido do recurso não há robustez nas alegações recursais apta a ensejar reparo da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
pelas razões apontadas.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 85, §11 do CPC/15, ressalvada a suspensão da exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça outrora concedida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de Julgamento do dia 24.06.2024 a 28.06.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.